Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PERCENTUAL DE 15% DE GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. PRESÍDIO - DEVIDO O PAGAMENTO NO PERCENTUAL PREVISTO PARA SERVIDOR EM EXERCÍCIO EM ZONA RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a parte autora não trabalha em posto de saúde rural e, tampouco, em unidades de saúde situadas em Brazlândia/DF e Planaltina/DF. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que preenche os requisitos legais para receber a GMOV em 15%, sobretudo porque labora no Complexo Penitenciário da Papuda que está localizado em área rural, assim como sua jornada de trabalho é cumprida integralmente intramuros do referido complexo, mais precisamente na UBS no 16 considerado zona rural. Postula o recebimento da GMOV no valor de 15%, a partir da data em que passou a prestar serviços na UBS no 16, e ainda a inclusão da referida gratificação em seu contracheque, passando realizar mensalmente o pagamento das gratificações vincendas a esta, a partir do ajuizamento da ação, enquanto permanecer no exercício de atividade na UBS no 16.
II. A Lei distrital no 318/1992 criou a Gratificação de Movimentação - GMOV aos servidores públicos em atividade em área rural do Distrito Federal, nos percentuais de 10% e 15%, respectivamente para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residem e para os servidores em exercício em postos de saúde rurais e situados nas Administrações Regionais de Brazlândia e de Planaltina, desde que também não residam nas localidades.
III. No caso dos autos, o recorrido, servidor em exercício no Sistema de Saúde Prisional na Penitenciária de Brasília - Papuda, não teve deferido o pagamento da gratificação de movimentação (GMOV), no percentual mencionado (15%), haja vista o não reconhecimento pela Administração do exercício da atividade funcional em área rural do Distrito Federal (ID 21549894).
IV. Da análise dos autos, denota-se do documento oficial - ID 21549895 - que os presídios CIR, CDP, PDF I e PDF II, situam-se na área rural da região administrativa de São Sebastião. Extrai-se também dos autos que o servidor reside na região administrativa do Jardim Botânico-DF (ID 21549908), ou seja, Região Administrativa diversa da localidade de trabalho, uma vez que a unidade prisional na qual trabalha a requerente se localiza na Região Administrativa de São Sebastião-DF. Desse modo, faz jus o servidor (ora recorrente) ao valor da gratificação pretendida (15%), conforme estabelecido na Lei Distrital no 318/1992. Precedentes. (Acórdão n.1004220, 07158715320168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, publicado no PJe: 21/03/2017; Acórdão n.1083070, 07018313220178070016, (Acórdão: 1195203, 07042672720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1089357, 07018321720178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 24/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Noutro giro, o montante que consta da planilha de cálculo apresentada pela parte recorrente (R$ 14.675,35) ID 8169332, compreende a aplicação do percentual de 15%, sobre as parcelas vincendas, entretanto tais parcelas não devem compor a memória de cálculo, visto que dizem respeito a valores futuros que não incorporaram ao direito líquido e certo da parte recorrente. Assim, há evidente excesso de cálculo no referido valor, razão pela qual os valores declinados na inicial devem ser reduzidos para o montante de R$ 9.793,60, já acrescida as parcelas relativas aos meses 08/2020 a 11/2020, conforme restou apurado pelo DF na memória de cálculos de ID 21549906.
VI. Recurso conhecido e provido para reconhecer o direito da parte recorrente ao recebimento da gratificação de movimentação (GMOV), no percentual mencionado (15%), bem como de receber a importância de R$ 9.793,60, a título de diferenças entre as quantias pagas de GMOV, em percentuais inferiores, e os valores devidos nas proporções aplicáveis à zona rural, de dezembro de 2019 a novembro de 2020, acrescido das parcelas vencidas durante o trâmite processual, devendo ser atualizado nos seguintes termos: a) correção monetária pelo IPCA-E, a contar do vencimento de cada parcela; e b) juros de mora de acordo com o percentual aplicado à remuneração da caderneta de poupança (0,5% ao mês), a contar da citação válida, conforme definido pelo E. STJ [REsp 1495146/MG (Tema 905) e REsp 1356120/RS (Tema 611)], cujos precedentes possuem eficácia vinculante (art. 927, III do CPC). Custas recolhidas. Sem honorários.